Tribunal: STF
Processo: Ext 1596
Classe: Ext
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Ementa: EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. ACORDO DE EXTRADIÇÃO ENTRE OS ESTADOS PARTE DO MERCOSUL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. REQUISITOS DA DUPLA TIPICIDADE E DA DUPLA PUNIBILIDADE. PREENCHIMENTO. PRESENÇA DOS DEMAIS REQUISITOS DA LEI 13.445/2017. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE EXTRADIÇÃO DEFERIDO.



    1. A extradição, requerida em autos devidamente instruídos com os documentos exigidos pelas normas de regência, tem como objetivo precípuo viabilizar o julgamento de suspeito pela prática de crime que preencha os requisitos da dupla tipicidade e da dupla punibilidade. 



    2. Deveras, a cognição deste Supremo Tribunal Federal, no processo de extradição, restringe-se à legalidade extrínseca do pedido, sem ingresso no mérito da procedência da acusação. Trata-se do sistema da contenciosidade limitada, adotado pelo ordenamento pátrio, por meio do qual “o STF limita-se a analisar a legalidade e a procedência do pedido de extradição, bem como a observância aos direitos fundamentais e humanos aplicáveis ao caso, não adentrando o mérito sobre a ocorrência ou não dos fatos em si” (Ext. 1576, Rel. Min. Gilmar Mendes, SEGUNDA TURMA, j. em 26/11/2019, DJe 11/12/2019).



    3. Consectariamente, “descabe verificar contradições nos elementos de prova apresentados pelo Estado requerente, ou ainda, perscrutar a existência de justa causa para a ação penal em curso na jurisdição estrangeira” (Ext 1.564, Rel. Min. Luiz Fux, PRIMEIRA TURMA, j. Em 21/5/2019, DJe 31/07/2019). 



    4. Existência de vínculo afetivo do extraditando, no Brasil, não impede sua retirada compulsória do território nacional. Demais disso, salvo raras exceções, essa relação afetiva tampouco justifica a suspensão do processo e a flexibilização da prisão preventiva, mercê do fato de que sua finalidade precípua é a de resguardar a entrega do requerido à autoridade estrangeira, caso posteriormente deferido o processo extradicional. Precedentes. 



    5. In casu, os requisitos formais de admissibilidade encontram-se presentes (artigo 83 da Lei 13.445/2017), inexistindo, ainda, circunstância impeditiva à extradição (artigo 82 da Lei 13.445/2017), eis que:



    (a) o extraditando não é brasileiro nato, tampouco é beneficiário de refúgio neste país, tendo sequer o solicitado;



    (b) o Estado requerente tem jurisdição para julgar os fatos imputados ao extraditando e a República Federativa do Brasil não dispõe de competência para julgar, anistiar ou indultar a pessoa reclamada;



    (c) o extraditando responde a processo penal perante Tribunal regularmente instituído e processualmente competente para os atos de instrução e de julgamento, em conformidade com o princípio do juiz natural;



    (d) o crime imputado tem natureza comum, inexistindo evidência de que os fatos imputados sejam enquadrados como crime político;



    (e) inexistem elementos de que o pedido extraditório possui outras finalidades que não a aplicação regular da lei penal;



    (f) a conduta imputada ao extraditando é criminalizada tanto no Uruguai (artigos 341, nº 4 e 6, e 344 do Código Penal Uruguaio), quanto no Brasil (artigo 157, §2°, II, e §2°-A, I), prevendo pena superior a 2 (dois) anos de prisão ao crime descrito pelo pedido de extradição. 



    (g) persiste imprescrita a pretensão punitiva do delito imputado, tanto no âmbito da legislação brasileira (artigo 109, II, do Código Penal), quanto no bojo da legislação uruguaia (artigo 117, I, “b”, do Código Penal Uruguaio).



    6. Ex positis, MANTENHO a prisão preventiva e DEFIRO o pedido de extradição formulado pelo Governo do Uruguai ficando condicionada a entrega do extraditando: (i) a decisão discricionária do Presidente da República; (ii) à formalização, pelo Estado requerente, dos compromissos previstos no artigo 96 da Lei 13.445/2017; e (iii) à conclusão dos processos penais a que o extraditando eventualmente responde no Brasil ou ao cumprimento das respectivas penas, na forma do artigo 95, caput, da Lei 13.445/2017.